Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
–

TRAVA BANCÁRIAS –
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO
– MERO INCONFORMISMO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II
– A
pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto p
ela

FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade
deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO SAFRA S.A.
, para
restabelecer o direito da instituição financeira agravante, quanto as garantias fiduciárias atinentes às Cédulas de Crédito Bancário n. 7573362 e n. 07587495, bem como manter a higidez dos descontos realizados das respectivas operações bancárias.

Na ocasião,
a embargan
te
fala
de omissão
d
o
julgado
,
a
o fundamento
de
que o colegiado não considerou a essencialidade dos bens para a recuperação judicial e a viabilidade econômica da empresa
.

Pugna, nesses termos, pelo saneamento da sugerida omissão, com a manifestação expressa a respeito do quadro
delineado
, além d
a
menção, para fins de prequestionamento, sobre a aplicação
de artigos infraconstitucionais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Feito esse introito, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão.

Com efeito, o julgado muito bem analisou a questão envolvendo a possibilidade ou não de restituição dos valores bloqueados nas contas bancárias da empresa embargante, atinentes às Cédulas de Crédito Bancário n.
7573362 e n. 07587495
, as quais são garantidas por cessão fiduciária
e
, portanto,
difere
ncia
m
-se
dos denominados “bens de capitais”,
que são aqueles
utilizados para o processo produtivo da empresa
e
que
,

em determinadas situações,
até
podem ser
reconhecidos como essenciais
para efeitos de sujeitarem-se ao período de blindagem.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ainda, e
xceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no recurso de embargos de declaração.

Eis, a propósito, a jurisprudência superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014,
DJe
28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024